Tribunal: TCU
Processo: 027.090/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 704/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 62676/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 027.090/2017-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Adao (XXX.323.867-XX); Carlos Henrique Trindade Torres (XXX.821.287-XX); Carlos Henrique Ulrichsen (XXX.585.177-XX); Carlos Henrique Vieira (XXX.327.667-XX); Carlos Henrique Vieira de Brito (XXX.606.157-XX); Carlos Humberto Albuquerque Gomes (XXX.488.117-XX); Carlos Jose Costa Knupp (XXX.534.637-XX); Carlos Jose Gomes Ferreira (XXX.912.777-XX); Carlos Jose da Silva Souza (XXX.153.707-XX); Carlos Jose de Menezes Santos (XXX.239.197-XX); Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.